Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-56.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001930-56.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, no qual a Quinta Câmara deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira, reformando apenas os consectários legais da condenação imposta em sentença que fixou, em ação de arbitramento, o pagamento de R$ 40.000,00 ao escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, a título de honorários advocatícios contratuais. O embargante alegou contradições e omissões no julgado, sustentando a existência de cláusulas contratuais que afastariam o arbitramento e apontando suposta quitação integral dos valores contratados. Também indicou ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e pleiteou, subsidiariamente, prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à análise das cláusulas contratuais e termos de quitação; (
ii
) aferir se houve ausência de fundamentação na fixação do valor dos honorários arbitrados; (
iii
) examinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos com fundamento em negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados, concluindo que não havia previsão específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada e que os documentos de quitação não individualizavam os serviços ou processos, revelando-se inidôneos para comprovar o pagamento integral dos honorários.

A fundamentação do acórdão abordou de forma clara os critérios legais e jurisprudenciais utilizados para fixação da verba honorária em R$ 40.000,00, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 2º, do CPC, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e os serviços efetivamente prestados.

A jurisprudência do STJ e do TJMT não exige que o julgador
analise
, um a um, todos os argumentos das partes ou indique expressamente os dispositivos legais suscitados, desde que o julgado esteja suficientemente fundamentado, o que se verifica no caso concreto.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a Corte analisa as matérias alegadas e emite pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A reiterada tentativa de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos manifestamente infundados pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando
ausentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Documentos genéricos de quitação que não individualizam os serviços prestados não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

A fundamentação clara quanto aos critérios legais utilizados para fixação dos honorários supre a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 85, §§ 2º e 8º, 355, 487, I e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC,
arts
.
320, 389 e 406
; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma,
DJe
19/08/2013; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25/02/2016,
DJe
03/03/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
23/08/2023; TJMT, ED 11410/2018, 4ª Câmara Direito Privado, j. 14/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1001930-56.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
a
pelação interposto pelo Banco
tão somente

para
reformar os consectários legais (juros e correção monetária) e suas respectivas incidências, mantendo a
r.
sentença no ponto em que condenou a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora GALERA MARI
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
a título de honorários advocatícios contratuais.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A
sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em contradição e omissão, afirmando que o acórdão deixou de apreciar cláusulas contratuais que, expressamente, disciplinariam a possibilidade de rescisão do contrato e a forma de remuneração nas hipóteses de encerramento antecipado, de modo a afastar a aplicação do arbitramento judicial.

Defende, ainda, que todos os honorários ajustados teriam sido devidamente quitados até a rescisão, conforme comprovado por termos de quitação apresentados, cuja validade não poderia ser afastada
sob fundamento
de
genericidade
.

O Banco embargante também aponta omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato, que contemplariam pagamentos em
fases distintas — adiantamento inicial, garantia do processo, recuperação do crédito, sucumbência e hipótese de
irrecuperabilidade
—, aduzindo que o acórdão não enfrentou tais disposições nem a
contra notificação
acostada aos autos, na qual o próprio escritório teria reconhecido inexistir valores pendentes.

Além disso, alega ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados para fixação da verba honorária em R$ 40.000,00, afirmando que, diante dos resultados dos processos de execução, não haveria base fática para justificar tal quantia, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial recentemente interposto pelo próprio Banco em litígio semelhante, no qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação,
sob pena
de negativa de prestação jurisdicional, circunstância que, segundo o embargante, igualmente se verificaria no presente caso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão objurgado, a fim de julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários ou, subsidiariamente, revisar o
quantum
arbitrado, afastando a condenação no montante de R$ 40.000,00. De forma alternativa, pugna para que, caso não acolhidos os efeitos modificativos, sejam ao menos apreciadas todas as teses e
dispositivos legais suscitados, com o devido prequestionamento
para fins de interposição de recursos excepcionais

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
309928373
requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições
relacionad
o
s à quitação dos honorários
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE HONORÁRIOS EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, julgando procedente ação de arbitramento de honorários
advocatícios, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral antecipada do contrato firmado com escritório de advocacia, fixando-os no valor de R$ 40.000,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A parte apelante sustentou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, alegou inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, existência de quitação plena pelos serviços prestados e
excessividade
do quantum arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide pelo indeferimento de prova oral; (
ii
) estabelecer a aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 ao caso de rescisão antecipada e unilateral de contrato de honorários advocatícios; (
iii
) verificar a existência ou não de quitação prévia dos honorários; (
iv
) aferir a adequação do valor fixado na sentença e os critérios de juros de mora e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz, destinatário da prova, entender suficientes as provas documentais já existentes nos autos para seu convencimento, em especial por se tratar de matéria eminentemente de direito, nos termos do art. 355 do CPC e jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e no STJ.

4. A rescisão unilateral antecipada do contrato de honorários advocatícios, sem cláusula específica quanto à remuneração nessa hipótese, enseja o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme dispõe expressamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, com o intuito de evitar enriquecimento ilícito da parte contratante.

5. Documentos genéricos de quitação assinados pela parte contratada, que não indiquem especificamente os processos ou serviços abrangidos pela quitação, não têm eficácia jurídica para comprovar o pagamento integral dos honorários pleiteados, conforme prevê expressamente o art. 320 do Código Civil.

6. O arbitramento equitativo dos honorários advocatícios em R$ 40.000,00 atende adequadamente aos critérios legais estabelecidos pelo Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º) e pelo Código de Processo Civil (art. 85, § 8º), considerando-se o tempo dedicado, o zelo profissional, a complexidade e o valor econômico envolvido.

7. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, há modificação legal nos critérios aplicáveis à correção monetária e juros de mora em relações cíveis, devendo o cálculo dos juros
ocorrer
a partir da citação e a correção
monetária desde a sentença, utilizando-se o INPC até a entrada em vigor da nova legislação, e a partir daí aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC para juros, conforme
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do Código Civil, na redação dada pela referida lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes para decidir o mérito.

2. Na ausência de cláusula contratual que disponha sobre remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada de contrato de honorários advocatícios, aplica-se obrigatoriamente o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

3. Termos genéricos de quitação, que não atendam aos requisitos legais do art. 320 do Código Civil, não têm eficácia jurídica para comprovar o pagamento integral dos honorários.

4. Os honorários arbitrados judicialmente em hipóteses de rescisão antecipada do contrato advocatício devem considerar proporcionalmente os serviços prestados, observando a razoabilidade,
a proporcionalidade e o teto contratualmente previsto
.

5. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, nas obrigações cíveis sem previsão específica em contrário, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC como juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 10.406/2002 (Código Civil),
arts
.
320, 389 e 406
; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 13.105/2015 (CPC),
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 240, 355 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16/10/2023; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
0010509-04.2014.8.11.0006, Quarta Câmara Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1008790-92.2022.8.11.0004, Segunda Câmara Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 07/08/2024; TJMT, Ap.
Cív
.
nº
1034360-66.2022.8.11.0041, Segunda Câmara Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21/07/2025.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

Contu
do
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao
saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de cláusula contratual prevendo a forma de remuneração durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não afasta, por si só, o direito da Apelada ao arbitramento dos honorários em caso de resilição unilateral e antecipada por iniciativa do contratante, especialmente porque o contrato em questão não contém disposição específica que regule a hipótese de rescisão nessa modalidade
”,
bem como que

“
o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de cláusula contratual que estabelecesse
expressamente
a forma de remuneração devida ao profissional em caso de rescisão promovida pelo contratante
”
. (
g.n
.)

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação,
sob pena
de negativa de prestação jurisdicional
. Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

De mais a mais
, importa ressaltar que o julgado embargado
confirmou a sentença que devidamente detalhou
a atuação do escritório de advocacia em cada um d
os processos
para
chegar ao valor de
honorários
fixados
em
estrita
observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018
)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025